Tribunal: TJES
Processo: 5002288-36.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para a Causa; Formação, Suspensão e Extinção do Processo; Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002288-36.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DILTON ROBERTO RAMOS
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002288-36.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DILTON ROBERTO RAMOS

Advogado do(a) AGRAVADO: VALDEIR LUCIANO GOLDNER - ES11275-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, em

razão da decisão, por cópia no evento 717691, proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina que, nos autos da “
execução
individual de sentença coletiva
” nº 0003187-14.2019.8.08.0014 ajuizado por
DILTON ROBERTO RAMOS
, e no que toca ao recurso, rejeitou as preliminares arguidas pelo agravante.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 717685, o agravante aduz, em síntese, que: I) preliminarmente, “
no caso dos presentes autos não existe situação de miserabilidade do agravad
o” (fl. 04); II) no mérito, “
considerando a possibilidade real de dano irreparável ao Erário, bem como pela afetação do Tema 948 do STJ, impõe seja deferida liminar a fim de conceder efeito suspensivo, com urgência, à decisão agravada, para fins de suspender o trâmite do processo principal
” (fl. 08); III) “
a jurisprudência do STJ formada possibilitando ajuizamento de execuções individuais autônomas de sentenças coletivas [...] não guarda identidade com o presente processo, nem aos demais relacionados ao crédito rotativo
” (fls. 09/10); IV) “
a decisão
[...] d
eve ser reformada para que se reconheça a impossibilidade de prosseguimento da presente execução autônoma, nos termos do já decidido por este
e
. Tribunal de Justiça, no julgamento do AI nº 0025743-14.2018.8.08.0024
” (fl. 16); V) “
seja porque a parte exequente (1) não juntou comprovação da autorização expressa individual ou assemblear para que a ACS postulasse em seu nome na ação ordinária de deu origem ao título exequendo (processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024), seja porque (2) não juntou lista de substituídos com a petição inicial na ação que deu origem ao título exequendo, ou (3) não apresentou comprovação de que residia, na data do ajuizamento da referida ação, na área de jurisdição da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, requer o Estado a reforma da Decisão agravada ante o reconhecimento da ausência de comprovação de parte beneficiária da sentença coletiva, é dizer, a inexistência de título executivo em favor da parte exequente
” (fl. 26).

Com fulcro nessas afirmações e no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
1
, o agravante requereu a antecipação da tutela recursal, o qual indeferi (evento 725318).

Intimado, o agravante se manifestou no evento 759930, aduzindo o cabimento do recurso em face do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita para o autor.

Embora intimado, o recorrido não ofereceu contrarrazões recursais, conforme certificado no evento 947776.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
2
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

2
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

VOTO DE VISTA

Eminentes desembargadores,

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão digitalmente reproduzida no evento 08, ID 717691, da lavra do douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Colatina/ES., que, nos autos da execução individual de sentença coletiva tombada sob o nº 0003187-14.2019.8.08.0014, aforada pelo
DILTON ROBERTO RAMOS
, rejeitou as preliminares arguidas pelo ente público agravante, dando o feito por saneado, e ordenou a realização de perícia contábil para fins de liquidação do julgado, determinando a intimação das partes para, em 15 (quinze) dias, apresentarem quesitos e, caso queiram, assistentes técnicos.

Em suas razões (evento 2, ID 717685), o recorrente impugna, prefacialmente, a gratuidade de justiça concedida pelo douto Juízo da causa ao recorrido, já que este teria recebido, em julho de 2020, remuneração líquida superior a R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), inexistindo, ademais, prova de
“comprometimento grave em sua renda a justificar o afastamento da presunção acerca da sua capacidade econômica (presunção decorrente dos valores comprovadamente recebidos a título de subsídio)”.
(fl. 06 do evento 2, ID 717685).

Expõe, em seguida, tratar-se, na origem, de
“cumprimento individual de sentença coletiva em que
[se]
determinou a restituição dos valores pagos a título de juros e encargos do crédito rotativo”
, prolatada nos autos do processo nº 0003675-03.2000.8.080024, contra o qual opôs impugnação suscitando, de modo preliminar,
(i)
a impossibilidade de ajuizamento de execução individual de sentença coletiva na forma determinada nos autos da ação que deu origem ao título judicial, bem como no acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível deste egrégio Sodalício no bojo do Agravo de Instrumento nº 0025743-14.2018.8.08.0024; e
(ii)
a
“
ausência de compro
v
ação, pela parte agravada, da qualidade de beneficiária do título exequendo por deixar de juntar aos autos documentos essenciais (documentos estes apontados como indispensáveis à execução individual de sentença coletiva pelos STJ e STF)”.
(fl. 06 do evento 2, ID 717685).

Aduz que
“esta é a primeira decisão, entre centenas proferidas por outros Juízos (todas extintivas, acolhendo as preliminares suscitadas), proferida em processo de execução da mesma sentença coletiva, que afasta ambas preliminares, deixando de observar o quanto determinado nos autos da ação coletiva e o entendimento firmado por este Sodalício”.
(fls. 06/07 do evento 2, ID 717685).

Por considerar presentes os requisitos que ensejam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna pela
atribuição de efeito suspensivo
à sua insurgência, o que veio a ser indeferido pelo exímio Relator em decisão lavrada no evento 16, ID 725318.

Postula, por derradeiro, o conhecimento e o provimento do recurso para fins de
(i)
revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravado no primeiro grau de jurisdição e
(ii)
reforma da decisão hostilizada,
“
para que sejam acolhidas as preliminares suscitadas na impugnação à Execução apresentada e, assim, seja extinta a pretensão de execução individual da sentença coletiva”.
(fl. 27 do evento 2, ID 717685).

Na sessão realizada em 02.03.2021,
o eminente Relator, Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, proferiu voto no sentido de suscitar, de ofício, questão
preliminar
a fim de não conhecer do tópico recursal que cuida da impugnação à gratuidade da justiça, por vislumbrar a ocorrência de
preclusão temporal
.

Nas palavras de Sua Excelência,
“ainda que se trate”
, na espécie,
“de hipótese não elencada nos incisos do artigo 1.015 do CPC, a decisão que deferiu o pleito seria agravável por se cuidar de decisão interlocutória proferida em fase de liquidação de sentença, nos termos do parágrafo único do dispositivo em comento. Por essa razão, não havendo a parte interposto o recurso cabível à época, resta preclusa a discussão de tal matéria, conforme preconiza o artigo 223 do mesmo diploma legislativo”.

No mérito, o nobre julgador entendeu por confirmar a rejeição das matérias processuais suscitadas na origem,
negando provimento
ao recurso.

A fim de melhor apreciar a questão preliminar suscitada de ofício, pedi, respeitosamente, vista dos autos, não havendo encontrado, desde então, motivos para dissentir do nobre Relator.

Como cediço, a decisão que
concede
à parte os benefícios da gratuidade de justiça não consta expressamente do rol insculpido no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que reúne as hipóteses típicas de cabimento do recurso de agravo de instrumento, valendo notar que o inciso V do aludido dispositivo refere-se, apenas, à decisão que versar sobre
“
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua
revogação
”
.

O Superior Tribunal de Justiça, no paradigmático julgamento do
REsp 1704520/MT
, submetido ao rito dos recursos repetitivos (
Tema 988/STJ
), definiu que se a parte não interpuser imediato agravo de instrumento, ainda que seja possível sustentar seu cabimento à luz da tese da taxatividade mitigada,
a decisão não está sujeita
à preclusão
.

Do voto que conduziu aquele julgado, proferido pela Min. NANCY ANDRIGHI, colhem-se as seguintes considerações a respeito do impacto da nova tese sobre o
regime de preclusões diferidas
instituído pelo Código de Processo Civil de 2015:

Não há dúvida de que o novo CPC modificou substancialmente o regime de preclusões do processo.
Pelo novo regime, apenas precluem as decisões que possuam o conteúdo descrito nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC e que não tenham sido impugnadas por agravo de instrumento
, ficando todas as demais questões imunizadas pelo sistema até momento futuro – prolação da sentença – ocasião em que as questões, até então imunes, deverão ser impugnadas pela parte no recurso de apelação ou em suas contrarrazões, sob pena de, a partir desse momento, tornarem-se indiscutíveis. (grifo nosso)

Diante desse cenário, faz sentido a preocupação externada pela doutrina, no sentido de que o alargamento das hipóteses de cabimento do agravo pela via da interpretação extensiva ou analógica implicaria significativo rompimento com o modelo de preclusões inaugurado pelo CPC/15, com potenciais e nefastos prejuízos às partes, pois, se porventura fosse adotada essa interpretação, a conclusão seria de que o agravo de instrumento era interponível desde logo até mesmo para as hipóteses não literalmente previstas no rol do art. 1.015, de modo que o jurisdicionado que, confiando na taxatividade restritiva e literal do referido rol, não impugnou a decisão cujo conteúdo seria dedutível por extensão ou analogia teria sido atingido pela preclusão temporal.

Esse problema, todavia, sequer se verifica se for adotada a tese jurídica que se propõe:
taxatividade mitigada pelo requisito da urgência
.

De fato,
admitindo-se a possibilidade de impugnar decisões de natureza interlocutória não previstas no rol do art. 1.015, em caráter excepcional
, tendo como requisito objetivo a urgência decorrente da inutilidade futura do julgamento diferido da apelação,
evidentemente não haverá que se falar em preclusão de qualquer espécie
. (grifo nosso)

Não haverá
preclusão temporal
porque o momento legalmente previsto para a impugnação das interlocutórias – apelação ou contrarrazões – terá sido respeitado. A tese jurídica proposta não visa dilatar o prazo, mas, ao revés, antecipá-lo, colocando-se, em situação excepcional, a possibilidade de reexame de certas interlocutórias em momento anterior àquele definido pela lei como termo final para a impugnação.

Também não haverá
preclusão lógica
, na medida em que, nos termos da lei, a decisão interlocutória fora da lista do art. 1.015, em tese não impugnável de imediato, está momentaneamente imune. Nessa perspectiva, somente por intermédio de uma conduta ativa da parte – ato comissivo – é que se poderá, eventualmente e se preenchido o seu requisito, desestabilizar a questão, retirando-a do estado de espera que a própria lei a colocou e permitindo que seja examinada imediatamente.

Igualmente, não há que se falar em
preclusão consumativa
, porque apenas haverá o efetivo rompimento do estado de inércia da questão incidente se, além da tentativa da parte prejudicada, houver também juízo positivo de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento, isto é, se o Tribunal reputar presente o requisito específico fixado neste recurso especial repetitivo, confirmando que a questão realmente exige reexame imediato.

Dito de outra maneira, o cabimento do agravo de instrumento na hipótese de haver urgência no reexame da questão em decorrência da inutilidade do julgamento diferido do recurso de apelação está sujeito a um duplo juízo de conformidade: um, da parte, que interporá o recurso com a demonstração de seu cabimento excepcional; outro, do Tribunal, que reconhecerá a necessidade de reexame com o juízo positivo de admissibilidade. Somente nessa hipótese a questão, quando decidida, estará acobertada pela preclusão.

Significa dizer que,
quando ausentes quaisquer dos requisitos acima mencionados, estará mantido o estado de imunização e de inércia da questão incidente
, possibilitando que seja ela examinada, sem preclusão, no momento do julgamento do recurso de apelação. (grifo nosso)

É de se registrar, por oportuno, que, a despeito de expressa
impugnação
manejada com fulcro no artigo 100 do Código de Processo Civil, o douto Juízo da causa nada disse a respeito da insurgência estatal em face da concessão da gratuidade da justiça, incorrendo em
omissão
que redunda em
indeferimento tácito
capaz de configurar, em princípio, o
interesse recursal.

Assim, em tese, não haveria de se falar em
preclusão
caso a decisão objurgada houvesse sido deferida no
processo de conhecimento
.

Distinta, contudo, é a hipótese dos autos, visto que, como bem anotou o culto Relator,
a pretensão deduzida na origem é de
cunho
executiv
o
, atraindo, portanto, a norma prescrita no parágrafo único do citado artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que atribui
ampla recorribilidade
a todas as decisões interlocutórias proferidas em processos dessa natureza.

Nesse contexto, andou bem o douto Relator ao admitir apenas parte da irresignação em apreço, proclamando, de ofício, a
preclusão temporal
da discussão a respeito do deferimento dos benefícios da
justiça gratuita
em favor da parte autora, aqui agravada.

Tampouco vislumbro motivo para divergir de Sua Excelência no que toca às demais questões devolvidas a este egrégio Sodalício, pois
(i)
os artigos 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor estipulam que a execução de sentença em ação coletiva envolvendo
direitos individuais homogêneos
pode ser promovida tanto pela
vítima
e seus sucessores, como no caso em apreço, quanto pelos legitimados extraordinários para o ajuizamento de ação coletiva, inexisto, ademais, coisa julgada a obstar o seguimento da demanda originária, já que este egrégio Sodalício, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0025743-14.2018.8.08.0024, assentou a
mera

possibilidade
de o Judiciário restringir o ajuizamento de execuções individuais (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180192387, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020); e
(ii)
o recorrido logrou demonstrar que integra a lista dos beneficiários do título executivo judicial, conforme reconheceu o litisconsorte que integra o polo passivo da demanda originária ao lado do Estado recorrente (fls. 31/32 do evento 4, ID 717687).

Posto isso, acompanho o voto proferido pelo
eminente Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
em sua integralidade, a fim de
CONHECER

EM PARTE
do recurso e a este
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR
EX OFFICIO
:

PRECLUSÃO TEMPORAL

Como relatado, o ente público agravante aduziu, preliminarmente, que “
no caso dos presentes autos não existe situação de miserabilidade do agravado
” (fl. 04 do evento 717685), por isso, requereu “
desde já, que seja negado o benefício da assistência judiciária gratuita ao agravado, caso eventualmente requerido
” (fl. 06 do evento 717685).

O agravante não esclarece, no entanto, que a assistência judiciária gratuita foi deferida em decisão pretérita
1
que, a propósito, não foi colacionada ao presente caderno processual, mas em relação a qual é possível depreender o conteúdo mediante consulta ao andamento processual do feito originário no sistema eletrônico deste egrégio Tribunal, vejamos:

[...] Trata-se de sentença ilíquida, portanto, o valor da condenação deverá será apurado em fase de liquidação de sentença.

De início, defiro ao demandante a Assistência Judiciária Gratuita.

A liquidação individual oriunda de sentença proferida em ação coletiva relativa a direitos individuais homogêneos seguirá, obrigatoriamente, duas vertentes, a saber, a demonstração da condição de credor (exequente) do interessado e o valor a ele devido.

Neste diapasão, não sendo o caso de simples apuração do quantum debeatur, mas demandando também a comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a liquidação pelo procedimento comum, na forma do art. 509, II, do CPC.

Posto isto, determino a intimação do Estado do Espírito Santo e do Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES para, em 15 dias, querendo, apresentarem contestação (art. 511 do CPC). [...]

Registro que em face dessa decisão o agravante se insurgiu alegando, como matéria preliminar em sua peça de defesa, a indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça, mas não interpôs recurso.

Após, sobreveio a decisão recorrida, que nada mencionou em relação ao pedido de revogação da benesse formulado pelo recorrente em sua peça de defesa.

No caso dos autos, ainda que se trate de hipótese não elencada nos incisos do artigo 1.015 do CPC, a decisão que deferiu o pleito seria agravável por se cuidar de decisão interlocutória proferida em fase de liquidação de sentença, nos termos do parágrafo único do dispositivo em comento. Por essa razão, não havendo a parte interposto o recurso cabível à época, resta preclusa a discussão de tal matéria, conforme preconiza o artigo 223 do mesmo diploma legislativo
2
.

Acerca da preclusão, ensina a doutrina
3
que “
Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo
”.

A redação do artigo 1.009, §1º do CPC
4
, por sua vez, deixa claro que apenas as questões resolvidas na fase de conhecimento que não comportem agravo de instrumento não são sujeitas à preclusão.

Desta feita,
NÃO

CONHEÇO
PARCIALMENTE DO RECURSO
, apenas no que concerne ao capítulo que impugna o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, em

razão da decisão, por cópia no evento 717691, proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina que, nos autos da “
execução
individual de sentença coletiva
” nº 0003187-14.2019.8.08.0014 ajuizado por
DILTON ROBERTO RAMOS
, e no que toca ao recurso, rejeitou as preliminares arguidas pelo agravante.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 717685, o agravante aduz, em síntese, que: I) preliminarmente, “
no caso dos presentes autos não existe situação de miserabilidade do agravad
o” (fl. 04); II) no mérito, “
considerando a possibilidade real de dano irreparável ao Erário, bem como pela afetação do Tema 948 do STJ, impõe seja deferida liminar a fim de conceder efeito suspensivo, com urgência, à decisão agravada, para fins de suspender o trâmite do processo principal
” (fl. 08); III) “
a jurisprudência do STJ formada possibilitando ajuizamento de execuções individuais autônomas de sentenças coletivas [...] não guarda identidade com o presente processo, nem aos demais relacionados ao crédito rotativo
” (fls. 09/10); IV) “
a decisão
[...] d
eve ser reformada para que se reconheça a impossibilidade de prosseguimento da presente execução autônoma, nos termos do já decidido por este
e
. Tribunal de Justiça, no julgamento do AI nº 0025743-14.2018.8.08.0024
” (fl. 16); V) “
seja porque a parte exequente (1) não juntou comprovação da autorização expressa individual ou assemblear para que a ACS postulasse em seu nome na ação ordinária de deu origem ao título exequendo (processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024), seja porque (2) não juntou lista de substituídos com a petição inicial na ação que deu origem ao título exequendo, ou (3) não apresentou comprovação de que residia, na data do ajuizamento da referida ação, na área de jurisdição da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, requer o Estado a reforma da Decisão agravada ante o reconhecimento da ausência de comprovação de parte beneficiária da sentença coletiva, é dizer, a inexistência de título executivo em favor da parte exequente
” (fl. 26).

Na origem,
DILTON ROBERTO RAMOS
ajuizou “
execução
individual de sentença coletiva
” proferida em face do
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
e do
Banestes S/A
nos autos registrados sob o nº 0003675-03.2000.8.08.0024, pleiteando a restituição dos juros e encargos bancários decorrentes do crédito rotativo contraído pelo autor.

Em sua impugnação, o ente público aduziu, preliminarmente, a impossibilidade de se admitir execução individual de sentença coletiva e a ilegitimidade da parte agravada, o que foi rejeitado pelo magistrado de origem e motivo de irresignação nesta instância recursal.

De início, observo que o agravante funda a necessidade de reforma da decisão primeva com base na afetação do Recurso Especial nº 1.438.263/SP (Tema 948), por meio da qual o Ministro Raul Araújo determinou a suspensão de todos os recursos que versem sobre a “
Legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual
”.

No decorrer da decisão que determinou a suspensão dos recursos que tangenciam o tema, o Ministro Raul Araújo explicitou que o objetivo é saber se “
a questão enfrentada
pelo Plenário do col. Supremo Tribunal Federal, com a tese adotada nos julgamentos dos RE 573.232/SC e RE 612.043/PR, analisando, sob a ótica constitucional, casos de ação coletiva ordinária, lastreada em representação processual prevista em dispositivo constitucional (CF, art. 5º, XXI), e pleiteando direitos individuais, igualmente se aplicaria à ação civil pública pura (estrito senso), mediante a qual se defende direitos homogêneos e derivados de relação de consumo, lastreada em legitimação extraordinária, por substituição processual, decorrente de expressa previsão infraconstitucional, contida no art. 91 do CDC
”.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 573.232/SC, com a repercussão geral a ele inerente, e sob o rito do art. 543-B do CPC/1973, vigente à época, havia reconhecido a necessidade de expressa autorização dos associados para a defesa de seus direitos em juízo, seja individualmente, seja por deliberação assemblear, a fim de legitimar as associações para promoção de ações coletivas, tal como sustentado pelo recorrente. Posteriormente, no julgamento do RE nº 612.043/PR, a Suprema Corte fixou a tese de que “
a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes de relação juntada à inicial do processo de conhecimento
” e esclareceu, em sede de embargos de declaração, que o entendimento firmado alcança tão somente as ações coletivas em que o autor se limita a representar os titulares do direito material, atuando na defesa de interesses alheios e em nome alheio.

O STJ, porém, rotineiramente vinha admitindo que “
a associação, na qualidade de substituto processual detém legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, sendo prescindível a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações, razão pela qual a coisa julgada advinda da ação coletiva deverá alcançar todos os integrantes da categoria
”
5
. Por essa razão afetou-se o Tema 948 para se definir se a exigência do preenchimento dos requisitos elencados pelo c. STF também se aplica aos casos em que a associação atua como substituta processual para o fito de se aferir a legitimidade do não associado para a execução da sentença coletiva.

Na presente hipótese, porém, o recorrido aduziu na exordial que ao tempo do ajuizamento da demanda era associado e constava da listagem de substituídos nos autos registrados sob o nº 0003675-03.2000.8.08.0024, de modo que resta patente que o tema afetado não toca a discussão dos autos.

No que concerne à alegação do recorrente de que não é possível o prosseguimento da ação originária em razão da prevalência da execução coletiva sobre as individuais quando se cuida de direito individual homogêneo e, ainda, o potencial de abarrotamento do Judiciário com milhares de execuções idênticas, saliento que no caso em apreço, o título exequendo é ilíquido, de modo que a sentença coletiva carece de liquidação para, posteriormente, inaugurar-se a fase executiva propriamente dita, o que foi observado pelo magistrado de origem que, antes da citação dos réus, percebeu a necessidade de convolação do procedimento de cumprimento de sentença em liquidação pelo procedimento comum.

Aliás, quanto a possibilidade de conversão do cumprimento de sentença em incidente liquidatório, via de regra, a ausência de liquidez do título conduz a extinção do feito executivo, todavia, a jurisprudência unânime desde egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que a melhor solução a ser dada ao caso é a convolação do procedimento de cumprimento de sentença em liquidação, em homenagem aos princípios da efetividade e da celeridade processuais, considerando, sobretudo quando ainda não ocorrido a citação dos réus. Neste sentido:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDO NA ORIGEM. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO DE PLANO DA INICIAL. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SENTENÇA GENÉRICA. IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE DE POSSIBILITAR A ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. EMENDA À INICIAL. ART. 317 DO CPC. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL PARA IMPOSSIBILIDADE AS LIQUIDAÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE SENTENÇAS COLETIVAS. ARTS. 97 E 98 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não existem nos autos elementos que afastem a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência apresentadas pelas partes requerentes/apelantes, ao contrário, a documentação corrobora as declarações. Mantido o benefício da gratuidade. 2. Segundo entendimento do STJ, admite-se o cumprimento individual de sentença coletiva desde que comprovada a titularidade do crédito pleiteado e definido o quantum debeatur por meros cálculos aritméticos, sendo assegurada a emenda da inicial tanto para a juntada de documento indispensável à propositura da demanda (arts. 320 e 321 do CPC), quanto para conversão do procedimento em liquidação, quando não for possível a comprovação dos requisitos anteriores, em atenção aos princípios da celeridade e economia processuais, o que é expressamente autorizado pelo art. 317 do CPC. 3
. A E. Terceira Câmara Cível, em casos similares ao presente, anulou a sentença que havia indeferido a inicial, a fim de possibilitar aos exequentes, por meio de emenda à petição inicial, a conversão do pedido de cumprimento de sentença em procedimento de liquidação de sentença, com o aproveitamento dos atos processuais já praticados, por considerar não apenas que a documentação acostada aos autos não era suficiente para comprovar a titularidade do crédito, como também (e principalmente) por constatar a necessidade de definição do quantum por meio de liquidação, sobretudo no que tange à existência de saldo devedor em relação ao banco recorrido, diante do conteúdo extremamente genérico da sentença coletiva. Fora afastada a alegação de impossibilidade de liquidação/cumprimento individual de sentença coletiva em casos que tais, por total ausência de amparo no nosso ordenamento jurídico, que, ao contrário, assegura as liquidações e execuções individuais das sentenças coletivas (artigos 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor) processos tombados sob os nºs 0036089-88.2018.8.08.0035 e 0036090-73.2018.8.08.0035. 4. A sentença que indeferiu de plano a inicial, sem possibilitar a adequação do procedimento de liquidação individual de sentença coletiva, assegurada pelo ordenamento jurídico, deve ser anulada.
5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021180078921, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SENTENÇA GENÉRICA. IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM PROCESSO AUTÔNOMO DE LIQUIDAÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIR O AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL. ARTS. 97 E 98 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (nº 024000036756), a qual condenou o Banestes S/A à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo. 2) Ocorre que a sentença de procedência de ação coletiva referente a direitos individuas homogêneos, como é o caso dos autos, é genérica, de sorte que, via de regra, depende de superveniente liquidação, não só para apuração do quantum debeatur , mas, também, para aferição da própria titularidade do crédito ( cui debeatur ) razão pela qual é denominada pela doutrina processualista como liquidação imprópria. 3) Destarte, na hipótese em apreço, a liquidação da sentença se revela extremamente necessária, tanto para comprovar a titularidade do crédito do agravante quanto para definir a sua extensão.
4) A falta de liquidez constituiria, por si só, fundamento suficiente a impedir o prosseguimento da ação executiva individual, o que tornaria imperativa, a rigor, a extinção do processo sem julgamento de mérito. Todavia, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido que essa drástica solução vai de encontro aos princípios da economia e da celeridade processual, haja vista que, no caso, afigura-se possível, sem qualquer prejuízo às partes contrárias, facultar a emenda à inicial com o aproveitamento de atos processuais.
5) Os apelados sustentam que há decisão, proferida nos autos da ação coletiva, e confirmada pela c. Quarta Turma deste e. Tribunal, que supostamente teria obstado o ajuizamento de execuções individuais. 6) No entanto, não se pode desconsiderar que a magistrada acolheu a pretensão do Estado logo após ter permitido o ajuizamento de ação individual para dois indivíduos que haviam requerido naqueles autos, tanto que a eles faz referência no comando da segunda decisão. Em sendo assim, pode-se concluir que a vedação à execução individual somente se estende a eles, sendo irrazoável a conclusão de que todos os substituídos estão impossibilitados de ingressar com ação autônoma de liquidação e posterior cumprimento individual de sentença, até mesmo porque inexiste amparo legal para tal obste. 7) Deveras, os artigos 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor estipulam que a execução de sentença em ação coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos pode ser promovida tanto pela vítima e seus sucessores (como é o presente caso), quanto pelos legitimados extraordinários para o ajuizamento de ação coletiva. 8) Vale ressaltar, ainda, que a jurisdição coletiva daquele órgão julgador encerrou-se com o trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento, uma vez que os direitos individuais homogêneos são, essencialmente, direitos subjetivos individuais, porém coletivamente tutelados por terem entre si uma relação de afinidade uma origem comum. 9) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180192833, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA - DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO - SENTENÇA GENÉRICA - IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO - POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO - PRECEDENTES DO TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O STJ defende o entendimento no sentido de que a apuração dos valores devidos a cada um dos substituídos deve ser objeto de processo de liquidação, com plena aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, ou seja, sem liquidação prévia, não seria possível iniciar a execução da condenação, já que o que se busca não é apenas a definição do quantum debeatur , mas a aferição da legitimidade (ou titularidade) daquele que se diz credor ( cui debeatur ).
2. A falta de liquidez, por si só, seria apta a obstar o prosseguimento da ação executiva individual, o que tornaria imprescindível a extinção do processo sem julgamento de mérito. Todavia, é farta a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de que a extinção vai de encontro aos princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista a possibilidade de oportunizar a emenda à inicial com o aproveitamento dos atos processuais, sem qualquer prejuízo às partes contrárias.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180292880, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/12/2019, Data da Publicação no Diário: 21/01/2020)

EMENTA:APELAÇÃO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SENTENÇA GENÉRICA. IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA AFERIÇÃO DA PRÓPRIA TITULARTIDADE DO CRÉDITO (CUI DEBEATUR) E DO QUANTUM DEVIDO (QUANTUM DEBEATUR). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DEVER DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu. A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo Julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial. 2) O Código de Processo Civil de 2015, nos artigos 9º e 10, preconiza o princípio da não surpresa, segundo o qual o Magistrado tem o dever de provocar o debate de questões da lide antes do julgamento, ainda que as matérias possam ser conhecidas de ofício. 3) In casu , o Magistrado Singular proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, IV, c/c art. 783, ambos do CPC , sem ao menos oportunizar à autora apelante a possibilidade de discussão sobre o tema. 4) Além disso, de todo modo, noto que, além do vício de procedimento em foco, também não se mostra correta a extinção terminativa da presente demanda por iliquidez e inexigibilidade do título judicial. 5) A sentença de procedência de ação coletiva referente a direitos individuas homogêneos, como é o caso dos autos, é genérica, de sorte que, via de regra, depende de superveniente liquidação, não só para apuração do quantum debeatur, mas, também, para aferição da própria titularidade do crédito (cui debeatur) razão pela qual é denominada pela doutrina processualista como liquidação imprópria. Com efeito, enquanto a sentença formada por meio do rito comum é executada pelo autor na própria ação individual, a liquidação de sentença formada no rito da ação coletiva pode ser ajuizada por eventuais e desconhecidos beneficiários, em ação própria que se presta, inclusive, a comprovar a legitimidade ativa, bem ao tamanho do próprio crédito. 6) No caso em apreço, a liquidação da sentença se revela extremamente necessária, tanto para comprovar a titularidade do crédito do apelante, quanto para definir a sua extensão. 7) O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a tese vinculante de que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC) (STJ, REsp n.º 1243887/PR, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, J 19/10/2011, DJ 12/12/2011).
8) Em que pese a falta de liquidez do título e dada a necessidade de prévia liquidação de sentença, para que seja apurada a titularidade do crédito e o quantum debeatur , com vistas à individualização da parcela que tocará futuramente ao apelante, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual e nos termos do art. 321 do CPC/2015, concluo que deve ser franqueada a emenda da petição inicial, a fim de que se oportunize ao recorrente a regularização do vício da peça postulatória.
9) Recurso conhecido e provido, com a anulação da sentença e retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja facultada ao exequente, por meio de emenda à petição inicial, a conversão do pedido de cumprimento de sentença em procedimento de liquidação de sentença, com o aproveitamento dos atos processuais já praticados. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180193237, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 31/01/2020)

Portanto, a sentença de procedência na ação coletiva produz coisa julgada em relação aos substituídos pela associação, os quais podem propor liquidação individual, a fim de que sejam demonstrados a condição de credor (exequente) do interessado e o valor a ele devido.

A propositura de ações de liquidação individuais, a meu ver, é até mesmo mais benéfica para que se possa analisar de maneira singular cada situação posta em debate e a existência efetiva do direito pleiteado, circunstâncias que se tornam difíceis quando há vários exequentes simultâneos em um único processo. Entendo, pois, que não há óbice para o autor da ação de origem propor liquidação individual da sentença coletiva.

Observo, outrossim, que “
embora tenha decidido no Agravo de Instrumento de n
º
0025743-14.2018.8.08.0024 a possibilidade de o judiciário restringir o ajuizamento de execuções individuais,
[o relator consignou que]
tal recurso não possui qualquer força vinculativa às execuções individuais, seja em razão da natureza do próprio recurso relacionada a determinado momento processual, sem efeito erga omnes, seja pela dissemelhança de partes e causa pretendi
”
6
.

Em relação à impossibilidade de prosseguimento da execução por ausência da comprovação, pela parte exequente, da qualidade de substituído nos autos da ação que originou o título que se busca executar, qual seja, a sentença coletiva proferida nos autos do processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024, verifico que o recorrido colacionou na origem documento que aparenta ser parte integrante da lista de associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militares do Estado do Espírito Santo juntada na ação coletiva que pretende liquidar, em que aparece o seu nome (fl. 32 do evento 717687), de modo que seria temerário o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa nesse momento processual.

No que diz respeito à necessidade de comprovação de autorização do beneficiário para que a associação propusesse a demanda coletiva, este egrégio Tribunal tem entendido pela sua ausência, haja vista que a associação atuou como substituta processual, conforme se verifica:

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM FAVOR DO APELANTE ACOLHIDA. SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO SUPERVENIENTE. ARTS. 97 E 98 DO CDC. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO DOMÍCILIO DO BENEFICIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO TERRITORIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Preliminar de Gratuidade da Justiça: 1.1. Para o deferimento do pleito de gratuidade da justiça, o julgador não pode analisar tão somente a receita auferida por quem postula, mas também levar em consideração as despesas decorrentes de seu sustento e de sua família, conforme já restou definido pelo C. STJ. 1.2. No caso em tela, que o apelante faz jus a benesse pretendida, tendo em vista que, apesar deste auferir renda mensal de aproximadamente R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) mensais, conforme contracheque à fl. 53, este também comprovou que grande parte de sua renda está comprometida com empréstimo pessoal e outras despesas, tais como mensalidade escolar, água e luz. Preliminar ACOLHIDA. 2. Mérito: 2.1. O C. STJ já definiu que a sentença de procedência em ação coletiva é em regra genérica, razão pela qual depende de liquidação superveniente, para fins de apuração da quantia devida. 2.2. Afastada a alegação de impossibilidade de liquidação/cumprimento individual de sentença coletiva em casos que tais, por total ausência de amparo no nosso ordenamento jurídico, que, ao contrário, assegura as liquidações e execuções individuais das sentenças coletivas (artigos 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor). 2.3. A Corte da Cidadania já fixou o entendimento no sentido de que a liquidação e execução individual de sentença coletiva proferida em ação coletiva pode ser ajuizada no domicílio do beneficiário, inexistindo prevenção do juízo que examinou o mérito daquela ação. 2.4.
A Egrégia Terceira Câmara Cível, no julgamento da Apelação Cível nº 0009116-62.2019.8.08.0035, de relatoria do eminente Des. Samuel Meira Brasil Júnior, esclareceu que a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, ajuizou a ação coletiva em substituição processual, razão pela qual não é necessário que o exequente comprove ter autorizado a aludida associação propor a demanda coletiva em seu nome
. 2.5.

É prescindível que o apelante comprove que residia em Vitória no momento do ajuizamento da demanda, uma vez que os efeitos e a eficácia da sentença, não estão circunscritos à lindes geográficos, mas aos limites subjetivos e objetivos do que foi decidido. 2.6. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: A) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (STJ, AgInt nos ERESP 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO Carlos Ferreira, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017) 2.7.No caso em tela, os apelados não foram condenados em honorários advocatícios na origem e por isso, não houve o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos pela Corte da Cidadania para fins de aplicação do art. 85, § 11 do CPC. 2.8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença ANULADA. (TJES; AC 0032831-70.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 10/11/2020; DJES 16/11/2020)

Ademais, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça são uníssonas em consignar que os efeitos e a eficácia da sentença não estão adstritos aos limites territoriais, mas aos limites subjetivos e objetivos do que foi decidido, de modo que torna-se prescindível que a parte comprove que residia em Vitória no momento do ajuizamento da demanda,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. [...] 2.
A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1698833/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)

APELAÇÃO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SENTENÇA GENÉRICA. IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA AFERIÇÃO DA PRÓPRIA TITULARIDADE DO CRÉDITO ("CUI DEBEATUR) E DO QUANTUM DEVIDO (QUANTUM DEBEATUR). SUBSTITUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO SE CONFUNDEM. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE ATIVA DA APELANTE ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) In casu, ocorreu erro de julgamento, pois a verificação da titularidade do crédito deve ser objeto de necessária liquidação, ou seja, não se mostra correta a extinção terminativa da presente demanda por ausência de prova de que o ente associativo poderia postular na defesa dos interesses dos integrantes da categoria, devendo-lhe ser oportunizada a emenda da inicial para a devida conversão do cumprimento de sentença em procedimento de liquidação de sentença. Outrossim, não é necessário que o credor resida na área compreendida pela jurisdição do órgão julgador da ação coletiva. 2) A sentença de procedência de ação coletiva referente a direitos individuas homogêneos, como é o caso dos autos, é genérica, de sorte que, via de regra, depende de superveniente liquidação, não só para apuração do quantum debeatur, mas, também, para aferição da própria titularidade do crédito (cui debeatur) - razão pela qual é denominada pela doutrina processualista como liquidação imprópria. Com efeito, enquanto a sentença formada por meio do rito comum é executada pelo autor na própria ação individual, a liquidação de sentença formada no rito da ação coletiva pode ser ajuizada por eventuais e desconhecidos beneficiários, em ação própria que se presta, inclusive, a comprovar a legitimidade ativa, bem ao tamanho do próprio crédito. 3) No caso em apreço, a liquidação da sentença se revela extremamente necessária, tanto para comprovar a titularidade dos créditos dos apelantes quanto para definir a sua extensão. Isto porque os documentos colacionados não possuem o condão de demonstrar a qualidade de associados junto à Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito à época do ajuizamento da ação coletiva (16/03/2000), considerando que a identidade funcional de fl. 15, comprova, tão somente, que Vanderleia Maria Inácio era Cabo da Polícia Militar, o que não significa que, necessariamente, se qualifica como associada da aludida pessoa jurídica. E, como se sabe, tal circunstância é imprescindível para reconhecer a legitimidade ativa para propositura de execução individual de sentença coletiva. Essa matéria, consistente nos documentos essenciais para se comprovar a qualidade de parte representada pela associação em questão, deve ser debatida na liquidação da sentença genérica, o que comprova, mais uma vez, a imprescindibilidade de tal fase. 4)
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a tese vinculante de que a liquidação e a execuçãoindividual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo
(arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC) (STJ, RESP n. º 1243887/PR, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, J 19/10/2011, DJ 12/12/2011). 5) O precedente formado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 573.232 (Tema 82) só é aplicável em caso de representação processual. As associações têm duas formas de atuação em juízo, por substituição processual ou por representação processual. Na substituição processual, por defender direito alheio em nome próprio, as associações não precisam de autorização dos associados porque ela deriva da própria Lei (art. 18 do CPC/2015 c/c art. 82, IV, do CDC). Na representação processual, por defender direito alheio em nome alheio, a autorização dos associados é necessária por expressa exigência constitucional (art. 5º, XXI, da CF/1988). No presente caso, como a associação propôs ação coletiva em substituição processual, é necessário realizar um distinguishing para afastar a incidência do precedente do STF no RE 573.232 (art. 489, § 1º, V, do CPC/2015), de forma que, para propor a execução individual do título executivo judicial formado pela sentença coletiva, não é necessário que o exequente comprove ter autorizado a associação a propor a demanda coletiva em seu nome. 6) O precedente formado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 612.043 (Tema 499) também não é aplicável ao presente caso, por tratar de representação processual (art. 489, § 1º, V, do CPC/2015). O precedente do STF em referência também não ampara o entendimento acerca da limitação territorial dos efeitos da coisa julgada coletiva, que, segundo a sentença recorrida, atingiria apenas aos substituídos residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, ou seja, no Município de Vitória. Na ação coletiva ajuizada por associação, na qualidade de substituta processual e sob o rito ordinário, os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido (AgInt no RESP n. º 1750148/SC, Relatora: Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, J 18/02/2019, DJ 21/02/2019). 7) Recurso conhecido e provido, com a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo a quo a fim de que seja facultada à exequente apelante, por meio de emenda à petição inicial, a conversão do pedido de cumprimento de sentença em procedimento de liquidação de sentença, com o aproveitamento dos atos processuais já praticados. (TJES; AC 0007112-47.2018.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 27/10/2020; DJES 09/12/2020)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a decisão vergastada.

É como voto.

1
Proferida em 26.04.2019, anteriormente ao protocolo da impugnação (27.06.2019) que ensejou a decisão ora recorrida.

2
Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.

3
Gonçalves, Marcus Vinícius Rios.
Novo Curso de Direito Processual Civil.
3. ed. v. 1. Saraiva: São Paulo, 2006. p.251.

4
Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

5
STJ, AgInt no AREsp 1304797/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018.

6
TJES, Classe: Apelação Cível, 024180192387, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR
EX OFFICIO
–
PRECLUSÃO TEMPORAL
– ACOLHIDA – MÉRITO –
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE SENTENÇA
COLETIVA

–
CONVOLADO EM LIQUIDAÇÃO – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SUBSTITUÍDO NA AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – LISTA DE ASSOCIADOS – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DO BENEFICIÁRIO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO TERRITORIAL
– RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

Preliminar
ex officio
:

preclusão temporal

1.
A assistência judiciária gratuita foi deferida em decisão pretérita. Em face dessa decisão o agravante se insurgiu alegando, como matéria preliminar em sua peça de defesa, a indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça, mas não interpôs recurso. Após, sobreveio a decisão recorrida, que nada mencionou em relação ao pedido de revogação da benesse formulado pelo recorrente em sua peça de defesa.

2.
No caso dos autos, ainda que se trate de hipótese não elencada nos incisos do artigo 1.015 do CPC, a decisão que deferiu o pleito seria agravável por se cuidar de decisão interlocutória proferida em fase de liquidação de sentença, nos termos do parágrafo único do dispositivo em comento. Por essa razão, não havendo a parte interposto o recurso cabível à época, resta preclusa a discussão de tal matéria, conforme preconiza o artigo 223 do mesmo diploma legislativo. A redação do artigo 1.009, §1º do CPC, por sua vez, deixa claro que apenas as questões resolvidas na fase de conhecimento que não comportem agravo de instrumento não são sujeitas à preclusão. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido apenas no que concerne ao capítulo que impugna o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Mérito

3
.
O c. STJ afetou o Tema 948 para se definir se a exigência do preenchimento dos requisitos elencados pelo c. STF, no RE 573.232/SC e no RE 612.043/PR, também se aplica aos casos em que a associação atua como substituta processual para o fito de se aferir a legitimidade do não associado para a execução da sentença coletiva. Na presente hipótese, porém, o recorrido aduziu na exordial que ao tempo do ajuizamento da demanda era associado e constava da listagem de substituídos nos autos registrados sob o nº 0003675-03.2000.8.08.0024, de modo que resta patente que o tema afetado não toca a discussão dos autos.

4.
No que concerne à alegação do recorrente de que não é possível o prosseguimento da ação originária em razão da prevalência da execução coletiva sobre as individuais quando se cuida de direito individual homogêneo e, ainda, o potencial de abarrotamento do Judiciário com milhares de execuções idênticas, no caso em apreço, o título exequendo é ilíquido, de modo que a sentença coletiva carece de liquidação para, posteriormente, inaugurar-se a fase executiva propriamente dita, o que foi observado pelo magistrado de origem que, antes da citação dos réus, percebeu a necessidade de convolação do procedimento de cumprimento de sentença em liquidação pelo procedimento comum.

5.
Quanto a possibilidade de conversão do cumprimento de sentença em incidente liquidatório, via de regra, a ausência de liquidez do título conduz a extinção do feito executivo, todavia, a jurisprudência unânime desde egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que a melhor solução a ser dada ao caso é a convolação do procedimento de cumprimento de sentença em liquidação, em homenagem aos princípios da efetividade e da celeridade processuais, considerando, sobretudo quando ainda não ocorrido a citação dos réus. Precedentes.

6.
Portanto, a sentença de procedência na ação coletiva produz coisa julgada em relação aos substituídos pela associação, os quais podem propor liquidação individual, a fim de que sejam demonstrados a condição de credor (exequente) do interessado e o valor a ele devido. A propositura de ações de liquidação individuais, é até mesmo mais benéfica para que se possa analisar de maneira singular cada situação posta em debate e a existência efetiva do direito pleiteado, circunstâncias que se tornam difíceis quando há vários exequentes simultâneos em um único processo. Não há óbice, pois, para o autor da ação de origem propor liquidação individual da sentença coletiva.

7.
Outrossim, “
embora tenha decidido no Agravo de Instrumento de n
º
0025743-14.2018.8.08.0024 a possibilidade de o judiciário restringir o ajuizamento de execuções individuais,
[o relator consignou que]
tal recurso não possui qualquer força vinculativa às execuções individuais, seja em razão da natureza do próprio recurso relacionada a determinado momento processual, sem efeito erga omnes, seja pela dissemelhança de partes e causa pretendi
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180192387, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020).

8.
Em relação à impossibilidade de prosseguimento da execução por ausência da comprovação, pela parte exequente, da qualidade de substituído nos autos da ação que originou o título que se busca executar, qual seja, a sentença coletiva proferida nos autos do processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024, denota-se que o recorrido colacionou na origem documento que aparenta ser parte integrante da lista de associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militares do Estado do Espírito Santo juntada na ação coletiva que pretende liquidar, em que aparece o seu nome, de modo que seria temerário o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa nesse momento processual.

9.
No que diz respeito à necessidade de comprovação de autorização do beneficiário para que a associação propusesse a demanda coletiva, este egrégio Tribunal tem entendido pela sua ausência, haja vista que a associação atuou como substituta processual. Ademais, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça são uníssonas em consignar que os efeitos e a eficácia da sentença não estão adstritos aos limites territoriais, mas aos limites subjetivos e objetivos do que foi decidido, de modo que torna-se prescindível que a parte comprove que residia em Vitória no momento do ajuizamento da demanda. Precedentes.

10.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER PARCIALMENTE do recurso interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.